Tribunal: TJPA
Processo: 0832112-31.2019.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0832112-31.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: NILSON GURJAO BARROS, NILCE CONCEICAO SOUSA CHAGAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
.
E
mbargos de declaração
opostos

contra acórdão que
negou provimento
a

agravo interno em recurso extraordinário
, com
fundamento
na tese jurídica vinculante firmada no Tema 592 do STF
e na vedação ao reexame de matéria fática prevista na Súmula 279 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia em exame consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar a tese
jurídica
vinculante

d
o Tema 592 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
que dificulte ou impeça a perfeita compreensão do ato judicial ora impugnado.

4.
A fundamentação d
o acórdão embargado
de desprovimento do agravo interno se revela clara
ao

mant
er
a responsabili
dade
objetiva do Estado pela morte de detento,

ao considerar que o Tema 592 do STF não exclui, de forma automática, a
responsabilização
em casos de suicídio,
sendo necessária a

comprovação da causa excludente de nexo causal entre
a omissão
estatal
e o resultado morte
,
o que não ocorreu no caso concreto.

5. Trata-se de mero inconformismo manifestado pelo recorrente, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração
rejeitados
,
com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração desservem ao propósito de revisão do julgado, nem podem ser manejados por mero inconformismo. Quando não evidenciados nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, como no caso, os embargos de declaração devem ser rejeitados
”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1520660
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-05-
2025 PUBLIC
29-05-2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
24ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de junho a 2 de julho de
2025), por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração no agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
(ID nº 25584081), interposto com fundamento no
artigo
1.022
, do Código de Processo Civil, contra acórdão
d
o Tribunal Pleno
que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário, com fundamento na tese jurídica vinculante firmada no Tema 592 do STF e na vedação ao reexame de matéria fática prevista na Súmula 279 do STF
(ID
nº 25379946
)
, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA 279 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema 592 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia versa sobre se foi correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na tese firmada no Tema 592 do STF, tendo em vista a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento em unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Corte local entendeu comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, faltando com o dever específico da proteção, previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, configurando, assim, a sua responsabilidade civil, conforme a tese vinculante do Tema 592/STF (“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”).

4. Para a desconstituição da conclusão alcançada na decisão, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno desprovido; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de Julgamento: “correta a aplicação da Tese 592 da repercussão geral ao caso, uma vez que reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado no evento danoso, sendo inviável a desconstituição da conclusão pela necessidade de revolvimento probatório, devendo o agravante ser advertido sobre a possível condenação por litigância de má-fé na interposição de recursos que em nada contribuem para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC: 1.030, I. CF: 5º, XLIX e 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1400820
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-11-
2023 PUBLIC
09-11-2023; RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
159 DIVULG
29-07-
2016 PUBLIC
01-08-2016.
”

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de considerar que o
próprio Tema 592 do STF excepciona a responsabilidade estatal nos casos de suicídio de detento, quando comprovada a ausência de nexo causal entre a omissão estatal
e o resultado morte.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 25749092).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual deles conheço.

Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando a decisão judicial apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Na hipótese dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição
; contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão do ato judicial ora impugnado.

Como reforço desse entendimento reproduzo os seguintes trechos do voto condutor acórdão:

“
Inicialmente, não assiste razão ao agravante, vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).

Isso porque, conforme se infere do acórdão sob o ID nº 16485905, a Turma Julgadora entendeu que restou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, faltando com o dever específico da proteção, previsto no art. 5ª, XLIX, da Constituição Federal. Surge, assim, o dever de pagar indenização aos familiares do detento, que perdeu a vida nas dependências da Central de Triagem Metropolitana III, em Santa Izabel do Pará, sendo encontrado enforcado por uma corda artesanal.

Portanto – pela compreensão dos julgadores -, o agravante não apresentou provas em contrário que afastassem o nexo causal do resultado morte.

Além disso, cumpre-se observar que a
ratio

decidendi
da tese vinculante fixada no RE nº 841.526, paradigma do Tema 592/STF, não afasta a responsabilidade civil do Estado em casos de suicídio, como parece sugerir o ente estatal.

No recurso paradigma do Tema, o Estado do Rio Grande do Sul, figurando como parte recorrente, alegava que a responsabilidade não lhe poderia ser imputada por morte de detento ocorrida na Penitenciária Estadual do Jacuí, visto que o laudo criminalístico teria consignado a possível prática de suicídio pelo detento.

A sentença, por sua vez, assentou que o acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de confirmar se efetivamente ocorreu homicídio ou suicídio do detento; porém, de qualquer forma, falhou o Estado no seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, configurando-se, assim, a sua responsabilidade civil, na forma do art. 37, §6º, da CF, tese abonada em acórdão pelo tribunal daquela unidade federativa.

Na manifestação do Relator do Tema, Ministro Luiz Fux, acompanhada unanimemente pelos demais integrantes do colegiado, após concluir que: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; e que 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação, teceu comentários sobre situações em que o evento morte, nas suas mais diversas formas de manifestação (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural), poderia, ou não, resultar em responsabilidade do Estado.

Sobre o suicídio, especificamente, fez a seguinte consideração:

“De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.

Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

Enfeixou o raciocínio com a seguinte observação:

“Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.”

Diante do exposto, abstrai-se que a tese do Tema 592 aplica-se à lide em análise, posto que, reitere-se, o agravante não comprovou causas excludentes de nexo causal da morte de detento.

Sobre tal situação, qual seja, a comprovação de rompimento do nexo de causalidade capaz de afastar a responsabilidade estatal, mister o revolvimento probatório, posto que todos os argumentos relativamente à aplicação do julgado em repercussão geral ao caso concreto foram expostos no acórdão proferido pela turma, que, como visto, dirimiu a questão de forma escorreita.
”

Diante disso,
verifica-se

que o
acórdão embargado manteve
o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento, uma vez que a tese jurídica vinculante firmada no
T
ema 592 do STF não afasta, de forma automática
, a responsabilidade do ente estatal em casos de suicídio,
sendo necessária a comprovação da causa excludente de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado morte,
o que não ocorreu no caso concreto
.

N
e
sse contexto
,

foi aplicad
a
a Súmula 279
do STF, tendo em vista que
a
revisão da conclusão da
Turma Julgadora
acerca da

existência

do nexo de causalidade entre a morte do de
tento
e a omissão do Estado, demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado na via recursal eleita.

Portanto,

a pretensão da parte embargante
revela-se
como mera tentativa de rediscutir matéria
que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração
, justificando-se, desse modo, a rejeição do pleito
aclaratório
.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1.Embargos
de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso extraordinário. O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que diversamente do que assentou o acórdão embargado, a repercussão geral foi devidamente demonstrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade ou omissão que justifique a sua correção ou integração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário que não contém demonstração suficientemente fundamentada da repercussão geral do tema constitucional debatido. 5. A irresignação do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício que justifique a interposição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.

(ARE 1520660
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-05-
2025 PUBLIC
29-05-2025)”

C
om o exposto,
voto
pela rejeição
d
os
embargos de declaração.

Voto, ainda, por advertir as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Fluído o prazo recursal, retornem os autos conclusos
a

esta
Vice-Presidência, haja vista a pendência de agravo em recurso especial manejado como base no art. 1.042 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 02/07/2025